Tribunal: TJBA
Processo: 8009329-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009329-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA GUEDES FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSSANE GOMES LIMA DOS SANTOS, ROBERTO CEZAR DA SILVA ARAUJO FILHO

AGRAVADO: THIAGO ALVES ASSIS FERNANDES

Advogado(s)
:
ALESSANDRO TORRES LEITE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE FUNDAMENTOS E PARTE DISPOSITIVA. TENTATIVA OBLÍQUA DE OBTER NOVO JULGAMENTO. PROPÓSITO DESVINCULADO DA VOCAÇÃO PRÓPRIA DA VIA INTEGRATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - O Embargante aponta contradição em dois pontos do julgado. Expõe a matéria decidida e apresenta sua versão dos fatos.

II - Ocorre que a única contradição passível de ser sanada pela via horizontal é aquela que eventualmente torne inconciliáveis os fundamentos e a parte dispositiva do julgado.

III - Nos autos, a antinomia que se observa é entre o juízo de valor consignado no julgamento e o entendimento preconizado pela parte. A dicotomia nesses casos não encontra no recurso integrativo instrumento vocacionado para veiculação, visto que a revisão do julgamento há de ser buscada de forma vertical.

IV - Aos Aclaratórios reservam-se as inconsistências internas do comando judicial, de modo a que este seja completado, esclarecido ou harmonizado, com ou sem modificação do resultado.

Embargos Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Agravo de Instrumento nº
8009329-11.2025.8.05.0000
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar

os
Embargos de Declaração,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

RELATOR - MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça